Tribunal: TJMT
Processo: 1058245-30.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058245-30.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Incidência sobre Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JUCIARA MARIA DA SILVA ALMEIDA - CPF: 141.197.651-72 (RECORRENTE), BRUNA BEZERRA GRUNEVALD - CPF: 046.366.791-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. DIVERGÊNCIA ENTRE LAUDOS MÉDICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de isenção de imposto de renda formulado por servidora pública estadual aposentada por invalidez, sob o fundamento de ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante (CID G831, G832 e D43), com base no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988. A sentença foi proferida com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC), sem produção de prova pericial judicial. A recorrente sustenta cerceamento de defesa diante da divergência entre laudo médico particular e laudo oficial do MTPREV, que reconheceu monoplegia de membro inferior e superior, mas afastou o enquadramento na hipótese legal de isenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, diante da divergência entre laudos médicos acerca da existência de paralisia irreversível e incapacitante, configura cerceamento de defesa a ensejar a anulação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 exige a comprovação de que o contribuinte é portador de moléstia expressamente prevista no rol legal, dentre elas a paralisia irreversível e incapacitante.

Os autos revelam divergência técnica relevante entre laudos médicos particulares apresentados pela autora e laudo pericial oficial do MTPREV, que conclui pela inexistência de moléstia enquadrável na hipótese legal de isenção.

A Súmula 598 do STJ afasta a exigência de laudo médico oficial como único meio de prova, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia técnica significativa sobre a condição de saúde da parte.

A existência de laudos conflitantes impõe a necessidade de dilação probatória, mediante produção de prova técnica simplificada (art. 35 da Lei nº 9.099/95) ou designação de audiência para esclarecimento dos profissionais responsáveis pelos laudos, a fim de elucidar a controvérsia.

O julgamento antecipado da lide, sem oportunizar a produção de prova apta a dirimir a divergência técnica, compromete o contraditório e a ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A divergência relevante entre laudos médicos acerca da existência de moléstia prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988 impõe a produção de prova técnica, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide.

A Súmula 598 do STJ dispensa a exigência de laudo médico oficial como prova exclusiva, mas não afasta a necessidade de dilação probatória quando há controvérsia técnica substancial.

O julgamento antecipado, diante de conflito probatório não esclarecido, configura cerceamento de defesa e enseja a anulação da sentença.

R E L A T Ó R I O

- RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, e, por consequência, declaro extinto o processo com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/09).

A Reclamante alega que é servidora pública estadual aposentada por invalidez e alega ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante (CID G831, G832 e D43), e, pleiteia a isenção do imposto de renda com fundamento no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988.

Nas razões recursais a autora requer a reforma da sentença sob o argumento de que o laudo médico particular juntado aos autos comprova que é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, bem como há contradição no laudo pericial oficial do MTPREV, que constatou monoplegia de membro inferior (G831) e monoplegia de membro superior (G832), mas concluiu que não se enquadra nas hipóteses de isenção, sendo assim, ocorreu cerceamento de defesa pela não realização de perícia judicial, além disso, é desnecessário laudo de perícia oficial para comprovação da doença na esfera judicial.

Como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058245-30.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Juciara Maria da Silva Almeida

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e

Instituto Seguridade Social Servidores do PL/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 a 26/02/2026 (Plenário Virtual)

- PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos pares;

Os Recorrentes alegam cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia judicial para dirimir a controvérsia sobre a existência da doença alegada pela autora.

A questão central da presente demanda reside na comprovação de que a autora é portadora de paralisia irreversível e incapacitante, doença prevista no rol taxativo do art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, que confere isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão.

Analisando detidamente os autos, verifico que há manifesta divergência entre os documentos médicos apresentados pelas partes. De um lado, a autora juntou laudos médicos particulares, atestando ser portadora de paralisia irreversível e incapacitante.

De outro lado, os Recorrentes apresentaram laudos periciais oficiais do MTPREV, concluindo expressamente que a autora "
não é portadora, até a presente data, de moléstia que se enquadra no art. 6º inciso XIV, Lei nº 7.713, de 22 de dezembro de 1988 e suas atualizações
".

Diante dessa controvérsia técnica, a magistrada de primeiro grau julgou antecipadamente a lide, amparando-se na Súmula 598 do STJ, que dispõe:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova".

Todavia, entendo que a referida súmula não dispensa a necessidade de dilação probatória quando há divergência entre laudos médicos, especialmente quando um deles é oficial e contrário à pretensão da parte autora. A súmula apenas afasta a exigência de laudo oficial como única prova admissível, mas não autoriza o julgamento antecipado quando há controvérsia técnica relevante.

No caso em apreço, entendo que a divergência entre os laudos médicos apresentados pelas partes demandava a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, ou, ao menos, a designação de audiência de instrução para oitiva dos profissionais que emitiram os laudos conflitantes, a fim de esclarecer a real condição de saúde da autora.

O julgamento antecipado da lide, sem a devida instrução probatória, impediu o esclarecimento da controvérsia técnica e prejudicou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos recorrentes, configurando cerceamento de defesa.

Assim, considerando a divergência entre os laudos médicos apresentados e a necessidade de esclarecimento técnico sobre a real condição de saúde da autora, entendo que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei nº 9.099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
ACOLHO a preliminar de cerceamento de defesa
e
anulo
a sentença, devendo os autos retornar ao juízo de origem para que seja oportunizada a produção de prova técnica simplificada, nos termos do art. 35 da Lei n. 9099/95, ou a designação de audiência de instrução para esclarecimento da controvérsia técnica, a critério do magistrado, assegurando-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026